Tribunal: CARF
Processo: 11052.720073/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.INC. V DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgando procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
O inc. V do art. 55 da Lei no 8.212/91 que determina que a entidade aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades, não foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte, razão pela qual subsistente a autuação nele amparada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720073/2011-93
ACÓRDÃO
9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. INC. V DO ART. 55 DA
LEI No 8.212/91.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228
e 2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental,
julgando procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para
declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na
parte em que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe
foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998.
O inc. V do art. 55 da Lei no 8.212/91 que determina que a entidade
aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento
de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
2
circunstanciado de suas atividades, não foi declarado inconstitucional pela
Suprema Corte, razão pela qual subsistente a autuação nele amparada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer
não ter sido declarado inconstitucional o inc. V do art. 55 da Lei no 8.212/91, devendo os autos
serem devolvidos à eg. Turma a quo, para que sejam apreciados os argumentos do recurso
voluntário indicados no item III deste voto.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-012.320, proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara deste
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria, na parte conhecida, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pela FUNDACAO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A
ENTIDADES BENEFICENTES. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO
STJ E DO RE 566.622/RS (TEMA 32 - STF).
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência de
certificado válido, por lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei
complementar), revela-se inválida.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
3
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. BAIXA POR PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Aplica-se a regra do artigo 156, I, do CTN, quando verificada e confirmada
hipótese de pagamento, a fim de determinar a respectiva extinção do crédito
tributário. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (f. 956)

Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente no recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria
objeto da desistência recursal e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-
lhe parcial provimento cancelando-se o crédito constituído. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe
provimento. (f. 956)

Contra o acórdão manejados aclaratórios (f. 966/974), apontando padecer o
julgado das máculas da omissão, da contradição e da obscuridade. O despacho de admissibilidade
entendeu que não merecia ser dado seguimento aos embargos de declaração, porquanto “a
Fazenda Nacional utiliza[ria] da via recursal inadequada (...) para tentar rediscutir questão já
decidida no acórdão.” (f. 982)
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
984/999) alegando, com arrimo no paradigma no 2401-009.252, interpretação díspar quanto à
extensão da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, no bojo do RE no 566.622.
Às f. 1.003/1.009 acostado o despacho inaugural de admissibilidade, no qual
asseverado verificar
a similitude fática capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada pela
Fazenda Nacional.
Em ambos os casos, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias
contra entidades que não teriam cumprido o inciso V do art. 55, da Lei no
8.212/1991, relativo a fatos geradores ocorridos na vigência do artigo citado.
O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário, ao
argumento de que no julgamento do RE 566.622, o STF teria declarado a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991, sendo a “Constituição
Federal a fonte única e primária do campo material negativo tributário
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
4
(imunizante), cabendo tão-somente à Lei Complementar regulá-lo nesses seus
aspectos materiais constitucionais originários (artigo146, II, da CF) sem, por
óbvio, infringi-la ou restringi-la”.
No paradigma, por sua vez, a análise efetuada nas decisões proferidas pelo STF
no âmbito do citado julgamentos levou à conclusão de que foi considerado
constitucional o inciso II e inconstitucionais os incisos III e os parágrafos 3o, 4o e
5o todos do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Quanto aos demais incisos e
parágrafos do referido artigo, o entendimento foi no sentido de que seriam
formalmente constitucionais.
Diante da demonstração da divergência alegada, deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional. (f. 1.009/1.010; sublinhas deste voto)
Em sede de contrarrazões (f. 1.017/1.033) pede, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso especial, i) seja pela ausência de observância de requisitos formais de
admissibilidade, ii) seja porque os acórdãos recorrido e paradigma encapariam entendimentos
convergentes. No mérito, declina as razões pelas quais entende merece ser mantida a decisão da
Turma a quo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
A parte recorrida pretende não seja conhecido o apelo especial fazendário
valendo-se, para tanto, de duas razões. Inicialmente, diz que
o art. 118, § 9 a § 11 do RI-CARF prevê que no momento da interposição do
Recurso Especial devem ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de
não conhecimento do recurso, como segue:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas
Turmas, julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
[...]
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação no Diário
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
5
Oficial da União em que tenham sido divulgados ou, ainda, com a
apresentação de cópia de publicação de até duas ementas.
§ 10. A indicação do acórdão paradigma poderá, alternativamente, ser feita
mediante a informação da publicação da decisão no sítio do CARF.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido.
Ocorre que estes requisitos não foram observados pela União Federal, já que
tais documentos não estão acostados ao Recurso Especial por ela interposto e
também não foi realizada a alternativa de reprodução, nos termos exigidos
pelo preceito legal citado. (f. 1.020/1.021; sublinhas deste voto)
Desta feita, o Recurso Especial não deve ser conhecido, pois não atendeu os
requisitos formais de admissibilidade.
O argumento que não teria a Fazenda Nacional observado requisito de índole
formal para a interposição do recurso especial não goza de verossimilhança. Basta observar, a
partir das f. 987, que não só houve a transcrição da ementa do único paradigma trazido à baila,
como, nas f. 989 em diante, colacionados excertos da decisão paradigmática para demonstrar a
suposta divergência na interpretação da legislação tributária. Rejeito, por insubsistente, o
argumento de que inobservados os requisitos contidos nos § § 9 e 11 do art. 118 do RICARF.
Peço licença para transcrever, naquilo que pertinente, o segundo ponto de
insurgência quanto ao seguimento do apelo especial:
A Fazenda Nacional, ao apresentar o recurso especial, bem destacou que o
lançamento foi pautado nos dois incisos III e V do art. 55 da lei ordinária e que o
V. Acórdão recorrido versou sobre ambos os incisos:
(...)
Note-se que a União Federal, após transcrever o suposto acórdão paradigma,
apenas fez menção a um dos incisos, o inciso V, do art. 55, da Lei n.o 8.212/91.
Ocorre que o lançamento e o v. Acórdão recorrido também fizeram alusão a
outro inciso, o inciso III. E, no que tange ao inciso III, o próprio Acórdão
Paradigma, acostado pela Fazenda Nacional, é expresso ao afirmar que tal inciso
foi julgado inconstitucional pela Suprema Corte, conforme se denota do trecho
do recurso especial da Recorrente, que segue adiante replicado:
(...)
Portanto, o Acórdão tido como paradigma está, na verdade, CONFIRMANDO a
conclusão exposta no Acórdão recorrido, no sentido de que o inciso III foi
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
6
julgado inconstitucional e NÃO pode ser exigido para configuração da
imunidade tributária, o que implica na nulidade dos lançamentos que nele
foram pautados, tal como o presente.
Assim, o Acórdão apresentado pela Recorrente não pode ser tido como
paradigma, posto que no paradigma NÃO houve divergência no que tange ao
inciso III do dispositivo legal acima mencionado. (f. 1.021/1.023, passim;
sublinhas deste voto)
Ocorre que não se insurge a Fazenda Nacional quanto ao reconhecimento da
declaração de inconstitucionalidade do inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/91, e sim do inc. V do
mesmo dispositivo que, ao seu sentir, foi inadvertidamente tido como extirpado do ordenamento
pela decisão recorrida. Confira-se:
Analisando o acórdão recorrido, pode-se constatar que a fiscalização imputou
descumprimento das exigências constantes dos incisos III e V do art. 55 da Lei
8.212/91.
(...)
Sendo assim, à luz do decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, o STF, no
julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622/RS, declarou
inconstitucionais apenas o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5° do art. 55 da Lei
n° 8.212/1991, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas.
(...)
Com efeito, não há respaldo para manutenção do entendimento constante do
julgado ora objeto de recurso. (f. 986/999, passim; sublinhas deste voto)
Delimitado o objeto do recurso especial, passo ao cotejo dos acórdãos recorrido
e paradigmático.
O decisium contra qual manejado o apelo especial exibe a conclusão de que
como “a autuação em tela tem como fundamento o artigo 55, III e V, da Lei no 8.212/91, clara
está a restrição enxergada pelo Supremo Tribunal Federal citada acima. A ordem normativa
daquele dispositivo distante está dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário
Nacional.” (f. 963;sublinhas deste voto)
Já o acórdão no 2401-009.252, trazido à baila na qualidade de paradigma,
chancelado que
a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o entendimento
de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
7
55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético
adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos
embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal
critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a
uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5° expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Não acompanho, portanto, o entendimento do Conselheiro Relator de a tese
jurídica firmada pelo STF no tema n° 32 de repercussão geral significar a
inconstitucionalidade formal da integralidade do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, excetuado o inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001.(sublinhas deste voto)
Clara a divergência interpretativa quanto à validade do requisito incrustrado no
inc. V do art. 55 da Lei no 8.212/91, razão pela qual conheço do recurso especial da Fazenda
Nacional.
II – DO MÉRITO
Para o desate da controvérsia devolvida, mister fazer uma breve digressão
acerca da querela em âmbito judicial.
Conforme relatado pelo sujeito passivo, em petição às f. 1424/1.427, teria o exc.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarado a inconstitucionalidade do inc. III do art. 55 da Lei no
8.212/1991, quando da apreciação da ADI no 2020, cuja ementa peço vênia para replicar:
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, §
7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
8
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori
Zavascki, ao inaugurar a divergência:
1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art.
195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins
lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos
discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo
beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é
indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a
finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi
outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la,
desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.”.
3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão
da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente.
(STF. ADI 2028, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095
DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017)

Peço licença para replicar ainda o resultado proclamado:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, em conhecer da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade
e nos termos do voto do Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na
parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e
acrescentoulhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso
III, da Lei no 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei no 9.732/1998.
Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
9
assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Sessão plenária
presidida pela Ministra Cármen Lúcia.

Ao apreciar os embargos de declaração aviados, pontou a Min.a Rel.a ROSA
WEBER que

[h]á que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no
8.212/1991 (à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei
no 9.732/1998, declarados inconstitucionais nas ações objetivas). (STF. ADI
2028 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020;
sublinhas deste voto)

A decisão proferida pelo Pretório Excelso transitou em julgado em 16 de maio de
2020, conforme consta da movimentação processual da ADI no 2028.
O inc. I do parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 1.640/2023, autoriza seja afastada a aplicação de lei, caso “já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal.”
Dúvidas não pairam, seja sobre a declaração da inconstitucionalidade de um dos
fundamentos da autuação – no caso, do inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/91 –, seja sobre o
trânsito em julgado do acórdão que a reconheceu. De igual forma, hialino não ter sido extirpado
do ordenamento jurídico o disposto no inc. V do art. 55 da Lei no 8.212/91, como bem evidenciam
as transcrições daquilo que decidido pela Corte Constitucional. Subsistente, pois, o pleito
fazendário.
III – EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO FAZENDÁRIO
Com a inadvertida extensão da declaração de inconstitucionalidade a todo o art.
55 da Lei no 8.212/91, deixou a Turma a quo de apreciar algumas das razões de insurgências
suscitadas pela parte ora recorrida em seu recurso voluntário. Elenco as querelas pendentes de
análise, valendo-me, para tanto, do escorreito relatório do acórdão recorrido às f. 961/962:
(i) Debcads 37.291.229-0 e 37.291.230-3
b. Que a Recorrente cumpriu todos os requisitos do artigo 14 do CTN e que,
portanto, possui direito constitucional à regra imunizatória;
d. Aponta irregularidades e ilegalidades na cobrança do salário-educação, desde
o seu processo legislativo;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.540 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.720073/2011-93
10
e. Alega serem inconstitucionais as cobranças de contribuições previdenciárias
para o INCRA, SESC e SEBRAE;
(ii) Debcads nos 37.291.231-1 e 37.291.232-0
a. Alega que há vício insanável no lançamento tributário, porquanto a autoridade
fiscal autuante utilizou-se de alíquota equivocada (20%), quando deveria aplicar
a alíquota de 11%, com base na Lei 10.666/03;
(iii) Debcad no 37.291.227-3
a. Que a falta de entrega de GFIP, nesta situação, não trouxe qualquer tipo de
lesão aos cofres públicos, eis que não havia tributo a recolher em função da
imunidade que goza a Recorrente;
b. Que, considerando não há dano a ser reparado nesta hipótese, há preclara
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
c. Que a multa possui caráter confiscatório, nos termos do artigo 150, VI, da
Constituição Federal de 1988;
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e dou-lhe parcial
provimento, devendo os autos serem devolvidos à eg. Turma a quo, para que sejam apreciados
os argumentos dos recursos voluntários indicados no item III deste voto.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1045
DF CARF MF
Original